Tribunal: STF
Processo: ADI 6811
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 



    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 



    2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 



    3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado segui fluindo até seu termo final. 



    4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato.